Tribunal: STF
Processo: ADI 574
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-03
Data de publicação: 1993-06-03

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NOVA REDAÇÃO
DADA  PELO ART. 29 DA LEI N. 8.216, DE 1991, AO ART. 7. E SEUS INCS.,
DA  LEI N. 3.765, DE 1960.  IMPUGNAÇÃO DO CAPUT E DO INC. I, EM RAZÃO
DE  EMENDA ADITIVA, FEITA  PELO SENADO, NO  TEXTO DESTE ÚLTIMO, COM A
QUAL  FOI SANCIONADA  A LEI, SEM  QUE O  PROJETO HOUVESSE RETORNADO A
CÂMARA  FEDERAL, ONDE TEVE  ORIGEM, PARA  A DEVIDA REAPRECIAÇÃO, COMO
IMPOSTO NO ART. 65, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Flagrante  inconstitucionalidade formal da referida emenda,
por  sua  absoluta  impertinencia,  em  face  do  texto  do  projeto,
originario  do Chefe do  Poder Executivo, ja que pretendeu introduzir
matéria relativa a pensão militar, onde se cuidava de antecipação dos
efeitos de revisão de vencimentos.
          Afronta ao art. 61, PAR. 1., II, c, da Constituição.
          Nodoa  que,  neste  caso, ultrapassa  os  limites  do texto
impugnado  para atingir,  em sua  integridade, o  referido artigo 29,
que,  de outro modo,  restaria despido de  qualquer sentido, na parte
remanescente.
          Inconstitucionalidade  que,  pela  mesma  razão,  também se
declara relativamente ao art. 30, na parte em que teve por revogado o
art. 3. da Lei n. 3765, de 1960.
          Procedencia da ação.